Tribunal: TJMT
Processo: 1027697-33.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027697-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (APELANTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), ADRIELLY DOS SANTOS TRAJANO - CPF: 073.603.271-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA DE AJUSTE QUANTO À REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CLÁUSULA DE ÊXITO (
QUOTA LITIS
). RENÚNCIA DO ADVOGADO ANTES DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ÊXITO E DE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento citra petita ou ausência de fundamentação; (ii) definir a possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato verbal; (iii) apurar a exigibilidade de cláusula de êxito ajustada entre as partes, considerada a renúncia do advogado antes da sentença e a extinção do processo originário por abandono.

III. Razões de decidir

(i) A existência de ajuste verbal válido afasta o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. A cláusula de êxito não é exigível quando inexistente resultado útil na demanda e quando o advogado renuncia ao mandato antes do desfecho do processo; Na hipótese de renúncia, o direito do advogado restringe-se aos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado,

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Havendo contrato verbal com estipulação de honorários, é incabível o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. 2. A cláusula de êxito é inexigível quando o advogado renuncia ao mandato antes da sentença e o processo é extinto sem resolução do mérito, inexistindo proveito econômico para o cliente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível
interposto por
Dario Pereira dos Santos
, advogado que atua em causa própria, em face de
Adrielly dos Santos Trajano
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de arbitramento de honorários advocatícios
,
que

julgou
parcialmente procedente

o pedido inicial para

condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
, correspondente ao valor remanescente de honorários ajustados verbalmente entre as partes, acrescido de correção monetária e juros, afastando o arbitramento judicial pretendido com base na tabela da OAB/MT.

Fixou, ainda, honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, impondo à ré o pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais o
apelante sustenta

que a sentença padece de vício de fundamentação e incorre em

julgamento
citra petita
, porquanto deixou de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial.

Afirma, de modo articulado, que o valor de R$ 1.500,00 mencionado nas mensagens trocadas entre as partes não corresponderia ao montante total dos honorários, mas apenas a uma entrada inicial.

Diz que não houve manifestação acerca do

pedido subsidiário de arbitramento de honorários
,
nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, com observância da tabela da OAB/MT e assevera que a fixação dos honorários em valor considerado irrisório não remuneraria adequadamente o trabalho técnico desenvolvido.

Forte em tais argumentos, requer, em caráter principal, a
anulação da sentença
, e, subsidiariamente, a
reforma do julgado
para majorar a verba honorária arbitrada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de arbitramento/cobrança de honorários advocatícios
proposta por
Dario Pereira dos Santos
, advogado que atuou em causa própria, em face de sua ex-cliente
Adrielly dos Santos Trajano
, fundada em
contratação verbal
para o patrocínio de demanda judicial.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar a parte ré ao pagamento do remanescente de R$ 1.000,00 (mil reais), além dos encargos de sucumbência.

O apelante, inconformado, sustenta nulidade por julgamento
citra petita
e, subsidiariamente, erro de julgamento.

A controvérsia devolvida a este Órgão colegiado cinge-se à verificação da alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação e julgamento
citra petita
, e no mérito, aa possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios com base na tabela da OAB/MT.

Pois bem.

Inicialmente, não vislumbro qualquer nulidade a macular a sentença recorrida. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, e densificado pelo art. 489 do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas tão somente daqueles
relevantes e aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada
.

No caso em pauta, o magistrado singular apreciou de forma clara e coerente o núcleo da controvérsia, reconhecendo a existência de contratação verbal entre as partes, delimitando o valor ajustado, afastando o arbitramento judicial pretendido considerando a prevalência do negocio verbal, e fixando a condenação dentro dos limites da prova produzida.

O simples inconformismo da parte com a solução adotada não se transmuta em omissão, contradição ou julgamento
citra petita
.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato verbal de prestação de serviços advocatícios
, o qual compreendia uma remuneração inicial fixa e, adicionalmente,
cláusula de êxito correspondente a 20% sobre eventual procedência da pretensão indenizatória
deduzida na ação principal. Também não se controverte que o apelante
renunciou ao mandato antes da prolação de sentença
, bem como que o processo originário foi
ex
t
into sem resolução do mérito por abandono da parte autora
, inexistindo qualquer condenação judicial ou proveito econômico auferido pela cliente.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação direta do
art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
, especialmente do seu§§ 2º o qual estabelece que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível
na falta de estipulação ou de acordo
, o que não se verifica na espécie, uma vez que a prova dos autos — notadamente as conversas mantidas entre as partes colacionada no ID n. 325941871,

evidencia a existência de ajuste quanto ao valor da remuneração.

Confira:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).”
(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Logo,

h
avendo acordo, ainda que verbal, este prevalece sobre o arbitramento judicial
, o
arbitramento é subsidiário
, somente cabível na ausência de estipulação válida.

No tocante à cláusula de êxito, sua inexigibilidade no caso concreto decorre de dois fundamentos jurídicos autônomos e suficientes. O primeiro reside na
inexistência do próprio êxito
, condição suspensiva expressamente pactuada, uma vez que a ação principal foi extinta por abandono, sem julgamento de mérito e sem qualquer condenação indenizatória. O segundo fundamento decorre da
renúncia voluntária do advogado antes da sentença
, circunstância que rompe o nexo entre sua atuação profissional e eventual resultado final da demanda, atraindo a limitação legal prevista no art. 24, § 5º e 6º, do Estatuto da OAB.

§ 5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.

§ 6º O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados.

§ 7º Na ausência do contrato referido no § 6º deste artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o disposto no art. 22 desta Lei.

Portanto,
não há base jurídica para a cobrança do percentual de 20%
,
seja porque o êxito não se concretizou, seja porque o patrono não acompanhou a demanda até seu desfecho.

No que se refere ao agravo de instrumento interposto no curso da demanda originária, embora se reconheça que houve decisão favorável à então cliente, tal atuação deve ser compreendida
no contexto global da prestação do serviço
, não havendo prova inequívoca de contratação autônoma e destacada de honorários específicos para esse ato processual. Ademais, o êxito pontual em medida recursal que não se converteu em resultado econômico final não autoriza, por si só, a fixação de remuneração dissociada do ajuste originalmente celebrado, sobretudo diante da posterior renúncia e da extinção do feito principal.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar o arbitramento judicial com base na tabela da OAB/MT, utilizando-a, quando muito, como elemento meramente referencial, e ao limitar a condenação ao
saldo remanescente do valor efetivamente ajustado entre as partes
, qual seja, R$ 1.000,00, já descontado o montante anteriormente pago. Tal solução observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evita o enriquecimento sem causa da cliente e, ao mesmo tempo, assegura ao advogado a justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

Ante todo o exposto,
não se verifica qualquer
error in
procedendo ou
error in judicando
apto a ensejar a reforma do
decisum.
Parte inferior do formulário

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026